Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700165-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: ADRIANA DE PAULA BERTOLACINI FUSCO PESSOA, IZABEL CRISTINA SANTOS FRUET D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto por LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença (acordo homologado em audiência de mediação, decorrente de dissolução parcial de sociedade), condenou-a ao pagamento solidário com as agravadas (sócias retirantes) de multa (astreintes) por descumprimento, no valor de R$ 30.000,00 (IDs 42505113 e 42505379). Em suas razões recursais (ID 42005110), a agravante sustenta que: 1) a decisão agravada é nula por ser genérica, sem fundamentação (negativa de prestação jurisdicional) e extra petita, na medida em que lhe foi imposta multa decorrente do pedido de cumprimento de sentença, sem que a parte exequente tivesse formulado a pretensão (adimplemento de alugueis) contra si; 2) a agravante, no cumprimento de sentença, foi identificada como terceira executada, e só teve contra si pedido do pagamento de R$ 228,09, previsto no cláusula quarta, parágrafo único, do acordo homologado em juízo; 3) pelo cotejo da petição do cumprimento de sentença, as demais obrigações só atingiram as demais executadas (sociedade e a outra sócia remanescente); 4) subsidiariamente, a redução da multa para o equivalente à quantia da cláusula quarta, visto que o valor de R$ 30.000,00 é exorbitante, em relação à obrigação que lhe foi efetivamente imposta; 5) a multa é inexequível, diante da ausência de prévia intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça – STJ; 6) impossibilidade de aplicação solidária da multa, uma vez que ela só ocorre por lei ou contrato, nos termos do art. 265 do Código Civil; 7) a reversão da multa implicará enriquecimento sem causa das agravadas. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo, para evitar o pagamento de quantia indevida, além de outros danos, como inclusão em cadastros de inadimplentes e protesto. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja cassada a decisão agravada e declarada a inexigibilidade das astreintes fixadas, seja por serem indevidas, seja por serem desproporcionais. Preparo recolhido (IDs 42505126/7). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A controvérsia consiste em determinar se a decisão é válida e se a multa diária é cabível para compelir a agravante ao cumprimento das obrigações do acordo firmado entre as sócias retirantes e remanescentes da pessoa jurídica SINGLES COMÉRCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA., objeto do cumprimento de sentença decorrente de ação de dissolução parcial de sociedade. A decisão agravada possui o seguinte teor - na parte que interessa (ID 42505379): “(...) As partes celebraram o acordo de ID. 136324831, homologado pela sentença de ID. 137052391. Dele, constaram as seguintes cláusulas: (...) Cláusula Quarta. O(s) sócio(s) RETIRANTE, IZABEL CRISTINA SANTOS FRUET, fica(m) responsável(is) pelo procedimento administrativo de averbação da alteração contratual perante a Junta Comercial. E rateadas entre todos os sócios (retirantes e remanescente), as despesas para efetiva alteração contratual da sociedade empresária, perante a Junta Comercial, no prazo de 30 dias após o pagamento dos custos com contador e averbação da alteração contratual. Parágrafo único: O pagamento dos custos com contador e averbação da alteração do contrato social deve ser realizado 05 dias, sendo o valor R$ 228,09 (duzentos e vinte e oito reais e nove centavos) a ser pago por cada sócio (retirantes e remanescente), a ser depositado na conta de IZABEL CRISTINA SANTOS FRUET, PIX (telefone): 61995765959. Cláusula Quinta. A alteração do contrato social da sociedade deve ser assinada pelos sócios (retirante e remanescente) 05 (cinco) dias após a comunicação de disponibilização no sistema do referido documento. Cláusula Sexta. Fica mantida a eficácia do despacho de ID 131657872, ficando condicionado a aplicação de multa prevista no despacho em caso de conduta exclusiva (inércia) da sócia remanescente. Parágrafo Único: Em caso de não possibilidade da alteração de titularidade do contrato de aluguel e perante a Caesb, a multa determinada no despacho de ID 131657872, será ineficaz. Cláusula Sétima. A parte 1a Requerida, se compromete a comparecer ao Banco Santander para apurar o valor total remanescente da dívida da Empresa referente ao cartão do crédito vinculado, bem como verificar todas as formas de pagamento disponíveis e informar às sócias retirantes. (...) As Exequentes alegam que as Executadas não procederam com os pagamentos consignados no parágrafo único da cláusula quarta, tendo sido o mesmo realizado em sua integralidade pela primeira Exequente. As Executadas devem ser compelidas a pagarem o valor de R$ 228,09. Contudo, em 27/10/2022 as executadas promoveram o pagamento dos valores devidos (conforme documento de ID. 141226021). Assim, declaro a satisfação da obrigação. As Exequentes alegam que as Executadas não procederam às medidas para alteração do contrato de locação. Pedem seja aplicada a multa diária pelo descumprimento da obrigação assumida. Alternativamente, pugnam pela rescisão do contrato de locação. SINGLES COMÉRCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA e outra, em petição de ID. 140460768, alegam que houve a negativa da imobiliária em alterar a titularidade do contrato de locação. O documento de ID. 140460772 comprova que a imobiliária se recusou a alterar o locatário no contrato de locação em razão da existência de obrigações vencidas e inadimplidas. Verifica-se, portanto, que o impedimento não é absoluto. Para afastar o impedimento e cumprir com a obrigação assumida no acordo de ID. 136324831, bastaria que as devedoras tivessem quitado as obrigações vencidas (obrigações que cabem à própria sociedade). O inadimplemento da obrigação constante da cláusula sexta do acordo celebrado entre as partes, portanto, é inescusável e deve a elas ser imputado. E o inadimplemento deve ser imputado às três executadas, tendo em vista que a obrigação foi constituída pela decisão de ID. 131657872 que se aplicava a todas as requeridas. Assim, aplico às três executadas, de forma solidária, a multa da decisão de ID. 139721234, no valor de R$ 30.000,00. Às requeridas para que paguem o valor de R$ 30.000,00 no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 523 do CPC, sob pena de multa de 10%, honorários advocatícios de 10% e constrição patrimonial. Ainda, determino às executadas que cumpram a cláusula sexta do acordo, alterando a titularidade do contrato de aluguel, no prazo de 15 dias, sob pena de rescisão do mesmo, o que poderá implicar, por culpa sua, no despejo da sociedade de sua sede. (...)” – grifou-se Em cognição sumária, característica do provimento liminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso. As decisões que deferiram em parte a tutela provisória requerida pelas agravadas na ação e no cumprimento de sentença, expressamente mantidas no acordo homologado em juízo (objeto do cumprimento de sentença), também imputaram a ela, à sócia remanescente Bárbara de Sousa Freyer e à sociedade a obrigação prevista na cláusula sexta: quitação as dívidas remanescentes do contrato de locação, condição essencial para a alteração das partes locatárias - o contrato, que favorece a sociedade, está em nome de uma das sócias retirantes, a agravada ADRIANA DE PAULA BERTOLACINI FUSCO PESSOA. Registrem-se as decisões (IDs 131657872 e 139721234, autos originários): “(...) ADRIANA DE PAULA BERTOLACINI FUSCO PESSOA e IZABEL CRISTINA SANTOS FRUET propõem a presente ação em face de SINGLES COMÉRCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA, BARBARA DE SOUSA FREYER e LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO. Sustentam que são sócias da sociedade requerida, dos seus quadros desejando se retirar. O contrato de locação do imóvel sede da empresa e o serviço de água e esgoto estão em nome da primeira autora. Houve inadimplemento do contrato de cartão de crédito, do qual as requerentes são avalistas. Arrolam razões de direito. Requerem a título de tutela provisória de urgência que as rés promovam a alteração do contrato locação e do responsável junto à CAESB, bem como, que tomem as providências necessárias para quitarem a dívida junto ao banco ou negociem-na a fim de permitir que as Requerentes procedam com o pagamento. Ao final, requerem a retirada dos quadros sociais. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa (art. 1.029 do CC). O direito de retirada é um direito potestativo. Ninguém é obrigado a manter-se associado. A sociedade tem ciência da manifestação de vontade da parte autora, conforme documentos acostados à inicial. A sociedade tem sede na QUADRA SHCS CL QD 306 BLOCO B S/N LOJA 04 - BAIRRO ASA SUL CEP 70353-520 - BRASILIA/DF (conforme certidão da Junta Comercial de ID. 131581733). O contrato de locação do referido imóvel foi celebrado tendo a primeira autora como uma das locatárias (conforme documento de ID. 131581738). Como consequência da retirada da parte autora dos quadros sociais, o contrato de locação deve ser alterado, desvinculando-a da obrigação locatícia, que compete exclusivamente à sociedade. (...) Ante o exposto, defiro em parte o pedido da tutela provisória de urgência para determinar às requeridas que desvinculem as autoras do contrato de locação do imóvel sede da sociedade (ID. 131581738) bem como da obrigação pelo serviço de água de esgoto (ID. 131581739). Confiro o prazo de 60 dias, contados da perfectibilização da citação, para que as rés comprovem o cumprimento desta obrigação nos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)” “(...) Trata-se de pedido de cumprimento do acordo de ID. 136324831. Anote-se. A parte exequente requereu ainda, em sede de tutela de urgência, o bloqueio da quantia de R$ 83.515,49 das executadas para garantir o pagamento dos aluguéis vencidos. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho como não demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil processo. A existência de pendências judiciais envolvendo a parte executada não indica que ela irá se furtar ao cumprimento da obrigação ou que não possua bens e rendimentos suficientes para o pagamento do débito, sendo certo que, ainda que a locadora ajuíze ação de cobrança, a parte exequente terá direito de regresso em desfavor das executadas. Nesse sentido, não há justificativa para afastar o contraditório, motivo pelo qual indefiro a antecipação de tutela. Intime-se a parte executada para cumprir o acordo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Ocorre que, ao requerer o cumprimento de sentença, as agravadas, expressamente, delimitaram o cumprimento da obrigação de fazer da cláusula sexta à sociedade e à segunda executada, Bárbara de Sousa Freyer, que, inclusive, foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé na origem. A agravante foi compelida apenas ao cumprimento da cláusula quarta, no valor de R$ 228,09, obrigação cumprida nos termos da decisão agravada. Esse é o teor da causa de pedir e dos pedidos executórios (ID 42505115): “(...) 2.1.2 – Contrato de Locação A primeira Exequente foi comunicada, via e-mail, pela locadora do imóvel que até o momento nem a primeira e nem a segunda Executadas adotaram quaisquer medidas para alterarem o contrato de locação (doc.08, 08.1, 09, 09.1 e 10). O referido documento demonstra que há aluguéis e obrigações outras em aberto que agora estão sendo exigidos da primeira Exequente. Ponto importante que vale destacar é que a primeira e segunda Executadas deixaram de pagar os aluguéis desde julho do corrente ano (data da efetiva saída das Exequentes do contrato social). Tal fato apenas atesta o que vem sendo aqui relatado, o que seja, a primeira e segunda Executadas apesar de entabularem acordo não o cumpre para de alguma maneira prejudicar as Exequentes. Nesse passo calha rememorar que a primeira Executada foi citada no dia 04/08/2022 e o mandado foi juntado aos autos em 09/08/22 (Id no. 133204113), logo, o prazo definido na decisão liminar de id no. 131657872, a qual continua em vigor por força da cláusula sexta do acordo encerrou-se, por conseguinte, deve ser aplicada a multa diária no valor de R$ 2.000,00 pelo descumprimento da obrigação assumida. Ademais, a referida multa deve ser estendida a segunda Executada, caso não cumpra com a obrigação de alterar o contrato de locação até o dia 22/10/2022 – 60 dias após a sua citação (22/08/22) id no. 134370286 -. Independentemente da multa consignada não há dúvidas de que os aluguéis devem ser honrados exclusivamente pela primeira e segunda Executadas, pois, esta é a única sócia da sociedade empresária e aquela exerce no imóvel sua atividade empresarial. (...)” 3 – PEDIDOS (...) d) condenação da segunda e terceira Executadas a realizarem o pagamento previsto na cláusula quarta, parágrafo único; e) aplicação de multa diária em face da primeira e segunda Executadas nos ditames da cláusula sexta, por não adotar as providências para alterarem o contrato de locação – retirarem a primeira Exequente como locatária - e o responsável financeiro junto à CAESB; (...) g) que seja aplicada multa diária em desfavor da primeira e segunda Executadas em razão do descumprimento da obrigação de fazer prevista na cláusula sétima do acordo; h) a aplicação do teor do art. 536, §3o do CPC em desfavor da primeira e Segunda Executadas; (...)” – grifou-se A decisão agravada, ao cominar a multa diária, está suficientemente fundamentada, motivo pelo qual não há que se falar em decisão desfundamentada ou extra petita, passível de nulidade, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença pode ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, em confronto com as decisões proferidas e de acordo com o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322 do CPC. Todavia, nesta análise preliminar, a decisão incorre em erro de julgamento, pois a cominação de astreintes, embora possível, não foram requeridas em desfavor da agravada. O pedido foi expressamente restringido pelas agravadas, que tiveram o cuidado de demonstrar os motivos da responsabilidade da primeira e da segunda executadas, tão somente. Finalmente periculum in mora está devidamente demonstrado, diante do risco de lesão grave. A fixação da multa no valor de R$ 30.000,00, em caráter solidário, permite que ela possa ser exigida integralmente em desfavor da agravante. Tal exigência é indevida, uma vez que a obrigação que lhe foi imputada pelas agravadas foi adimplida. Por consequência, a multa diária cominada em seu desfavor deve ser suspensa. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para afastar a exigibilidade da multa diária fixada apenas em desfavor de LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator